Tribunal: TJDFT
Processo: 0730375-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. SENTENÇA. MÉRITO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO PELO PLANO DE SAÚDE. DESCABIMENTO. BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Direito de ressarcimento do plano de saúde, após a sentença que revogou liminar concedida em tutela de urgência e obrigou o plano a custear a compra de medicamento para tratamento oncológico.
2. A extinção do processo ocorreu com a devida aferição sobre o direito material. Para a concessão da liminar, o douto Juízo ponderou acerca da probabilidade do direito e sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, o que certamente foi feito em observância ao entendimento jurisprudencial do STJ sobre o tema da boa-fé objetiva, para os casos semelhantes ao presente, onde se discute a obrigação da cobertura no campo da saúde suplementar.
3. A cobertura de tratamento foi deferida por meio de liminar, e muito embora a posterior sentença tenha “revogado” a tutela de urgência concedida, não se trata de inexistência do direito, já que o fato de ser cassado o efeito da liminar concedida, não se leva à conclusão de que houve má-fé do interessado, o que impende afirmar que é incabível a restituição dos valores pleiteados pelo plano de saúde. Precedentes do STJ.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.